Tribunal: STF
Processo: HC 67505
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA DO RÉU. CASO DE INOCORRENCIA DE NULIDADE.
NÃO E DE SE ANULAR O PROCESSO PENAL, POR AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIENCIA DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, A INVOCAÇÃO DE NÃO TER SIDO INTIMADO, SE A
ELA COMPARECEU SEU DEFENSOR DATIVO, E NADA A RESPEITO FOI REQUERIDO,
QUER NA FASE DE DILIGENCIAS, QUER NA DE ALEGAÇÕES FINAIS, E,
PRINCIPALMENTE, TENDO O PRÓPRIO RÉU TIDO INDISCUTIVEL CONHECIMENTO DO
OCORRIDO - EIS QUE ELE PRÓPRIO
REQUEREU DAS DESISTENCIA DA TESTEMUNHA DE DEFESA APENAS CINCO DIAS
APÓS A INQUIRIÇÃO DA ÚLTIMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, E, ANTES, PORTANTO,
DAS FASES DOS ARTIGOS 499 E 500 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCABIVEL, ASSIM, QUE SEJA PLEITEADA A ANULAÇÃO DO PROCESSO MAIS DE DEZ
ANOS DEPOIS DA DECISÃO CONDENATÓRIA, PROCURANDO, COM A NULIDADE, OBTER
A INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO.